Tribunal: STF
Processo: RE 696936
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1) ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL: NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. 2) SERVIDOR NÃO ABRANGIDO PELA ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DEMISSÃO SEM INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO: NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.